Tribunal: TJSP
Processo: 0015644-73.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CAUSA SUPRALEGAL EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – regime inicial fechado mantido – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO -

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CAUSA SUPRALEGAL EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – regime inicial fechado mantido – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO.